Tribunal: TJMT
Processo: 1013273-76.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013273-76.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ERLI TEIXEIRA FRANCISCO - CPF: 615.412.909-25 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO.
OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
.
AFASTADO.
NATUREZA DO SERVIÇO. TELAS APRESENTADAS.

UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. 09 (NOVE) PAGAMENTOS DE FATURAS DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e julgou procedente o pedido contraposto no valor de R$ 214,88 (duzentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

Rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita, pois a parte recorrida não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira do Recorrente.

A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade. Preliminar afastada.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não é absoluta e não exime a prova mínima do direito que se funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostram a evolução da contratação de serviços.

A Recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam o vínculo contratual entre as partes e a legalidade da inscrição - histórico de pagamento de débitos (nove faturas de consumo adimplidas) e histórico de consumo de KWh, de modo que não se mostra razoável que, ante a natureza do serviço, a parte limite-se a juntar comprovante de endereço com o nome de outra pessoa nos autos, sem comprovar qual o vínculo existente.

Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.

É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.

Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da dívida, não é razoável admitir que a parte consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a versão da defesa que indica haver unidade instalada em nome da parte autora.

É certo que quando a controvérsia é definir a ausência de relação negocial com a única empresa autorizada a explorar o serviço de energia elétrica no Estado, a apresentação do comprovante de endereço emitido pela Recorrida se faz imperiosa, não sendo suficiente a juntada de comprovante emitido por outra empresa e em nome de terceiro, não identificado nos autos.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins, essa 2a Turma Recursal já expressou entendimentos sobre sua aceitação (8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria VALDECI MORAES SIQUEIRA) e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021